Tribunal: STF
Processo: HC 184720
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DOMICÍLIO – RECOLHIMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O paciente, cumprindo pena de 6 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado, em virtude do cometimento dos delitos de extorsão com causa de aumento alusiva ao concurso de agentes e falsidade ideológica com causa de aumento por ser o agente funcionário público, buscou o implemento de custódia domiciliar, afirmando integrar grupo de risco, tendo em vista eventual contágio pelo novo coronavírus. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal, no processo nº 0013667-66.2019.8.26.0041, deixou de acolher o pedido, reportando-se ao crime contra patrimônio cometido, à sanção imposta e ao regime fixado. Salientou as condições da unidade prisional, ressaltando-as melhores do que a maioria dos demais estabelecimentos. Determinou a submissão do paciente à avaliação periódica de saúde, o fornecimento ininterrupto de medicação prescrita, bem como, caso necessário, o isolamento na enfermaria ou o atendimento clínico externo.  
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 572.785, indeferido liminarmente pelo Relator.  
    O impetrante sublinha que o paciente é hipertenso e realça ter sido acometido por derrame na pleura, frisando cabível a prisão domiciliar, ante o risco de infecção. Diz iminente a progressão ao regime semiaberto. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Assevera necessária a adoção de medidas preventivas voltadas a evitar a propagação de covid-19, aludindo a óbito, causado pela doença, de pai de reeducando, com o qual o paciente manteve contato.  
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o direito à custódia domiciliar, enquanto perdurar a crise de saúde pública que assola o País. No mérito, busca a confirmação da providência.  
    A etapa é de exame da medida de urgência.  
    2. A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao implemento da medida pretendida. O paciente cumpre pena em virtude de delito praticado com violência. Embora alegado apresentar hipertensão, não há notícia da impossibilidade de receber tratamento médico adequado na unidade prisional, tendo o Juízo, inclusive, ao deixar de acolher pedido voltado a recolhimento domiciliar, determinado o monitoramento periódico do quadro clínico. 
    3. Indefiro a liminar.  
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator